Tribunal: TJES
Processo: 5010985-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO SARDI TRANCOSO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5010985-34.2025.8.08.0012

Recorrente(s):
ADRIANO SARDI TRANCOSO

Recorrido(s):
PICPAY SERVIÇOS S.A.

Juízo de origem:
3º Juizado Especial Cível de Cariacica - Comarca da Capital

Juiz Sentenciante:
Dr. Ademar João Bermond

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO COMPULSÓRIO DE SALDO DEVEDOR SUCESSIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA LIMITADA AO CAPÍTULO DOS DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À PURGAÇÃO DA MORA À VISTA E EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ABALO EXTRA PATRIMONIAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO NA ESFERA INDIVIDUAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por ADRIANO SARDI TRANCOSO contra PICPAY SERVIÇOS S.A. com o objetivo de obter a declaração de nulidade de renegociação automática de saldo devedor de cartão de crédito e a consequente condenação da ré ao pagamento de reparação extrapatrimonial. Alega ADRIANO SARDI TRANCOSO, em sua petição inicial, que possuía um débito inadimplido referente à fatura de dezembro de 2024, cujo saldo consolidou-se em R$ 2.846,07 no mês de fevereiro de 2025. Aduz que, ao tentar realizar a quitação integral e à vista da quantia no mês subsequente, foi surpreendido com os lançamentos sistêmicos de um parcelamento compulsório em 36 vezes de R$ 154,87, implementado de forma unilateral e sem sua expressa manifestação de vontade, sendo obstaculizado pelas barreiras do aplicativo de adimplir o valor histórico nominal. Para tanto, sustenta a parte requerente que a conduta do banco réu violou os deveres anexos de informação e boa-fé objetiva, caracterizando prática abusiva e ensejando profundo abalo anímico face ao risco de restrição cadastral. Por fim, busca a parte demandante que seja decretada a nulidade do parcelamento/renegociação nº 0126562772 com a disponibilização de guias de pagamento da dívida original de R$ 2.846,07, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de parcelamento/renegociação nº 0126562772 (referente a 36 parcelas de R$ 154,87), por falha no dever de informação prévia, determinando seu cancelamento e a baixa de qualquer débito ou negativação dele decorrente. Declaro que o débito do requerente a ser quitado é o valor de R$ 2.846,07 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sete centavos), devendo o demandado proporcionar meios para quitação. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Julgo extinto o processo, na forma do art. 487, I, do CPC."

3.
Inconformada, a parte autora, ora recorrente, interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: i) que a conduta ilegítima da instituição recorrida ao inflar a obrigação originária para quase o dobro e impedir obstinadamente o pagamento à vista exorbita as fronteiras do mero descumprimento de obrigações contratuais; ii) que a reiteração de cobranças indevidas de parcelas forçadas combinada com o envio de notificações restritivas expedidas pela Serasa configura grave ofensa aos atributos da personalidade, caracterizando dano moral tutelável.

4.
Por sua vez, em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral do julgado absolutório, asseverando a licitude de seu proceder à luz da regulamentação do Banco Central e sustentando que a situação experimentada decorreu de culpa exclusiva do inadimplemento originário do autor, inexistindo abalo extrapatrimonial indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em determinar se a imposição compulsória de parcelamento automático unilateral de saldo devedor, associada à recusa em receber a quantia à vista e ao envio de notificação de restrição de crédito, extrapola a barreira do mero dissabor cotidiano para configurar dano moral indenizável na esfera individual do consumidor e, em caso positivo, delimitar o correto arbitramento de seu
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços ostenta natureza objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), estruturando-se a partir do defeito intrínseco na prestação da atividade, do dano e do respectivo nexo de causalidade, independentemente da verificação de culpa.

7.
O comando sentencial do Juízo de origem, acobertado pela imutabilidade decorrente da ausência de insurgência da requerida, reconheceu de forma definitiva a nulidade do parcelamento compulsório nº 0126562772, assentando que a instituição financeira praticou ato abusivo ao alterar de forma unilateral o regime da obrigação sem observar o dever de informação clara e prévia (artigo 6º, inciso III, do CDC).

8.
O exame detido do arcabouço factual revela que a lesão extrapatrimonial restou devidamente caracterizada, superando os liames do mero inadimplemento de cláusulas contratuais. A conduta da recorrida perpassa a mera falha contábil na medida em que, ao zerar a fatura e impor barreiras operacionais sistêmicas, frustrou o direito do consumidor de purgar voluntariamente a mora pelo valor nominal histórico incontroverso (R$ 2.846,07).

9.
A resistência injustificada da instituição em receber o pagamento à vista e a exigência forçada de um saldo majorado como condição de quitação submeteram o demandante a uma situação de manifesta vulnerabilidade e desgaste emocional.

10.
Ademais, o envio de notificação formal de inclusão em cadastros restritivos por parte da Serasa em pouquíssimo tempo, motivada exclusivamente por parcelas decorrentes do financiamento forçado ora declarado nulo, configura induvidoso atentado ao crédito pessoal e à paz de espírito do indivíduo, caracterizando abalo moral individualizado.

11.
A mensuração do montante reparatório deve guardar estrita harmonia com os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão da lesão, sem transmudar a compensação em fonte de enriquecimento sem causa, revelando-se a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com as circunstâncias específicas e com os precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de origem, julgando procedente o pedido reparatório de danos morais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo índice oficial da Corregedoria-Geral de Justiça a partir desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de ilícito contratual (artigo 405 do Código Civil). No mais, ficam mantidos íntegros os demais capítulos do julgado primevo.

13.
Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)